Tribunal: TJDFT
Processo: 0747064-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores mantidos em conta bancária da agravante no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC; e (ii) saber se a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento jurisprudencial admite a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, quando demonstrado que possuem caráter alimentar ou são mantidos como reserva financeira. 4. No caso concreto, os extratos bancários revelam que a conta em questão apresenta movimentação contínua e se destina a atividades comerciais, descaracterizando a sua natureza de poupança protegida.
5. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que os valores penhorados são indispensáveis à subsistência da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, é indispensável a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida. 2. O ônus probatório da impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1954891, Acórdão no 1697268.